Tribunal: TJSP
Processo: 2301541-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Pesquisa de veículos de propriedade da executada via Renajud. Pretensão de repetição da diligência. Possibilidade de repetição após transcorrido período razoável. Desnecessidade de prévia demonstração de alteração da condição financeira. Recurso provido.